Tribunal: TJBA
Processo: 8005426-72.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005426-72.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: CLENE CRISTINA NOLLI DE MORAES Advogado(s):RITA DE CASSIA NOLLI DE MORAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final (arts. 2º e 3º do CDC). II - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de perícia técnica e contraditório judicial, não é apto a comprovar fraude na medição de consumo ou justificar cobrança retroativa. III - A prova pericial é imprescindível para fundamentar a exigência de débitos derivados de supostas irregularidades na medição de energia elétrica. IV - Ausente demonstração inequívoca da fraude ou do erro de medição, a cobrança revela-se ilegítima, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 10.753,89. V - A manutenção da sentença é medida de rigor, inexistindo qualquer violação aos princípios legais e processuais. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005426-72.2020.8.05.0022, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CLENE CRISTINA NOLLI DE MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .